Tribunal: TJSP
Processo: 1016993-97.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Pretensão de cobertura para cirurgias pós-bariátricas. Extinção, sem julgamento de mérito, devido à perda superveniente do objeto (artigo 485, IV, do CPC). Apelação interposta pela autora. Acolhimento parcial. Interesse de agir existente no momento do ajuizamento da ação. Rescisão posterior do plano de saúde não

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Pretensão de cobertura para cirurgias pós-bariátricas. Extinção, sem julgamento de mérito, devido à perda superveniente do objeto (artigo 485, IV, do CPC). Apelação interposta pela autora. Acolhimento parcial. Interesse de agir existente no momento do ajuizamento da ação. Rescisão posterior do plano de saúde não implica em perda do objeto. Extinção afastada. Causa madura para julgamento, nos termos do artigo 1.013, §3o, do CPC. Prova pericial não realizada devido ao não comparecimento da autora. Preclusão. Apuração sobre a natureza das cirurgias e sua efetiva necessidade prejudicada. Fatos constitutivos do direito não comprovados. Incidência do artigo 373, I, do CPC. Ação improcedente. Recurso parcialmente provido.